Tribunal: STF
Processo: MS 38376
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL EM REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ALEGADA ILEGALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM 2020, CONTRA A QUAL INTERPOSTOS RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR COMPROVATÓRIO DE AMEAÇA OU LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Geraldo de Oliveira contra o Acórdão n. 2.073/2021 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, pelo qual se “negou provimento a recurso hierárquico relativo a pleito do interessado de revisão do seu ato de aposentadoria” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante, servidor público aposentado do Tribunal de Contas da União, alega que a decisão apontada como coatora “foi proferida nos autos do processo administrativo TC033.650/2019-5, em que o Impetrante requer a revisão da data de início de sua aposentadoria”, em decorrência da averbação, no Regime Próprio de Previdência Social, em 1995, do tempo de atividade rural por ele exercida, de “05/02/1974 a 02/03/1980”, atestada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.



    Assevera que “o TCU averbou a certidão de tempo de serviço do Impetrante, conforme publicação no BTCU n. 36 de 29/05/1995 (fl. 40 do TC nº 023.430/1994-0), reconhecendo todos os períodos de trabalho do Impetrante, inclusive o período de atividade rural. Neste ponto, importante ressaltar que não foi feita qualquer ressalva com relação a necessidade de indenização do período de atividade especial para fins de contagem recíproca” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala ter averbado o “período de atividade rural em momento que não era exigida a indenização deste período para fins de aposentadoria e disponibilidade (em razão da representação nº 02 da Secretaria de Controle Interno (SECOI) do TCU)”, sendo que o “TCU, 15 anos após a averbação da CTC do Impetrante, mudou seu entendimento, concluindo pela necessidade de indenização do tempo de atividade rural e reviu, de ofício, o processo de averbação do Impetrante” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa ter requerido “sua aposentadoria junto ao TCU a ser gozada a partir de 01/11/2016. O tempo de serviço do Impetrante em 31/10/2016 era de 41 (quarenta e um anos) e 03 (três) dias, sendo que deste período, 06 anos e 28 dias eram correspondentes à atividade rural reconhecida pelo INSS e averbada pelo TCU” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “somente em 2016, quando do requerimento da aposentadoria é que o Impetrante foi notificado acerca da mudança de entendimento do TCU sobre a necessidade de indenização de seu tempo de contribuição rural” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em agosto de 2017, agindo por conta própria (uma vez que o TCU nada esclarecia sobre a validade da averbação anterior e o procedimento para indenização), visando a celeridade de seu processo, o Impetrante solicitou ao INSS que fossem emitidos o cálculo e a guia para indenização do tempo de atividade rural. Em 31 de agosto de 2017 a indenização foi devidamente recolhida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “por erro e mora da própria administração pública, a aposentadoria do Impetrante foi concedida com data de início fixada somente em 27 de dezembro de 2017, mais de um ano da data requerida pelo servidor” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Noticia que, “inconformado com a decisão que fixou o início de sua aposentadoria em 27/12/2017, o Impetrante ingressou com pedido de revisão (TC 033.650/2019-5), sob o fundamento de que o período rural averbado estava apto a produzir todos seus efeitos desde a averbação e este ato não poderia mais ser revisto/modificado pela Administração Pública” (fl. 7, e-doc. 1).



    No pedido de revisão, o impetrante alegou que a aposentadoria, apesar de efetivada em 27.12.2017, deveria retroagir seus efeitos financeiros à data em que deveria ter-se iniciado, 1º.11.2016, pois: “(1) a averbação do tempo rural se deu com uma finalidade específica, qual seja, aposentadoria e disponibilidade; (2) não era exigida a indenização do tempo rural para a produção de efeitos da CTC [certidão de tempo de contribuição], inclusive concessão de aposentadoria futura; (3) os efeitos da CTC não estavam pendentes de nenhuma condição suspensiva, termo inicial ou ato controlador e por estas razões (4) o período rural averbado já apresentava eficácia desde sua averbação” (fl. 12, e-doc. 1).



    Informa que o pedido de revisão teria sido indeferido pelo Presidente do Tribunal de Contas e, em grau de recurso, pelo Plenário daquele órgão, nos termos do Acórdão n. 2.073/2021 – Plenário, ato apontado como coator.



    Alega que “os períodos constantes na certidão de tempo de contribuição eram ‘averbáveis para fins de aposentadoria e disponibilidade’. Ou seja, o ato foi expedido com uma finalidade e, de acordo com a decisão do Ministro Relator não houve a revisão do ato, tendo ele permanecido ‘válido, perfeito e acabado’. Não há mais que se discutir quanto a decadência para revisão do ato administrativo de averbação da CTC, porquanto confesso pela Administração que o ato permaneceu válido” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a averbação da certidão de tempo de contribuição do recorrente é um ato administrativo PERFEITO, VÁLIDO e EFICAZ, jamais tendo sido anulada ou revogada” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assinala que, embora o ato de concessão de aposentadoria seja “um ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com sua homologação pelo Tribunal de Contas da União, o mesmo não se pode dizer do ato de averbação, que é ato administrativo simples, estando perfeito e acabado tão somente com a manifestação da Administração que a defere, no caso, o próprio TCU” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que, observado o princípio do tempus regit actum, a contagem do tempo de contribuição deveria dar-se “de acordo com a legislação vigente à época da prestação do serviço” (fl. 13, e-doc. 1). Salienta que o direito “de ter o tempo de serviço computado na forma da legislação anterior – foi expressamente assegurado pela própria Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, em seu art. 4º” (fl. 14, e-doc. 1). Menciona precedentes deste Supremo Tribunal que respaldariam sua tese. 



    Assevera que “o TCU exerceu o controle externo previsto no inciso III do artigo 71 da Constituição Federal em 1997, ao proferir a Decisão 663/1997-TCUPlenário, por meio da qual julgou legal a averbação de tempo rural dos servidores do TCU que ocorreram antes da primeira edição da Medida Provisória 1.523/1996. Assim, uma vez que o TCU deliberou há mais de 20 anos que o ato averbação do servidor é legal inclusive para fins de aposentadoria futura, não pode agora negar o direito líquido e certo do servidor auferir sua aposentadoria na forma requerida” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Afirma “demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante de ser considerado válido para todos os fins, inclusive contagem recíproca, o tempo rural averbado em 1995, devendo a data de início de sua aposentadoria, inclusive dos efeitos financeiros, retroagir a 01 de novembro de 2016” (fl. 16, e-doc. 1).



    Sem requerimento liminar, pede a condenação “do Réu a determinar a retroação da aposentadoria do Impetrante à 01 de novembro de 2016, inclusive dos efeitos financeiros” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Embora o impetrante aponte como ato coator o Acórdão n. 2.073/2021-Plenário, há de se rememorar o histórico das decisões que conduziram à irresignação manifestada na espécie, a evidenciar a decadência da impetração.



    O pedido administrativo de “retroação dos efeitos da aposentadoria” concedida em 27.12.2017 a “01 de novembro de 2016” foi inicialmente indeferido pela Secretaria-Geral de Administração – SEGEDAM. Contra essa decisão o impetrante interpôs recurso hierárquico ao Presidente do Tribunal de Contas da União, que, mantendo a decisão da Secretaria-Geral, negou provimento ao recurso. O impetrante interpôs recurso administrativo ao Plenário daquele órgão de contas, ao qual negado provimento, nos termos do Acórdão n. 2.073, de 1º.9.2021. 



    A negativa de retroação dos efeitos da aposentadoria do impetrante, decidida pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, foi publicada em 6.4.2020 (fl. 50, e-doc. 33). Ao negar provimento a “recurso hierárquico”, o Presidente manteve prévia decisão da Secretaria-Geral de Administração, no pedido de revisão da aposentadoria, preservando os efeitos financeiros a partir da data da inativação (29.12.2017).



    Contra essas decisões, proferidas em 2020, o impetrante interpôs recurso inominado (fl. 51, e-doc. 33) dirigido ao Plenário daquele órgão e conhecido como recurso administrativo, “nos termos do art. 107 da Lei 8.112/1990, bem como dos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno do TCU” (fl. 99, e-doc. 33). 



    Não há comprovação nos autos de que esse recurso administrativo tenha sido recebido com efeito suspensivo (art. 109 da Lei n. 8.112/1990).



    5. Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente efetuado na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM RECURSO DE REVISÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Precedentes. III - É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que a interposição de pedido ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não obsta o transcurso do prazo decadencial para impetração do mandamus. Precedentes. IV - Nesta impetração, buscou-se afastar a responsabilidade que foi imputada ao agravante em acórdãos do Tribunal de Contas da União anteriores ao formalizado no exame do recurso de revisão, o qual, além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi desprovido pelo Colegiado e, assim, não teve o condão de alterar os pressupostos fáticos e jurídicos das decisões anteriores. V - Desse modo, mostrou-se de rigor o reconhecimento do transcurso do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 37.328-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (…).



    Não merecer seguimento a presente ação. É que o art. 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. E o ato impugnado no caso em exame (decisão do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000) foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2010, considerando-se publicado em 13 de julho de 2010 (§§ 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006).



    Por fim, registre-se que a interposição de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para a impetração de mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, o que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/STF” (MS n. 29.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 24.3.2014).



     



    6. Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido de que o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado da data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos no patrimônio de bens jurídicos do interessado. Neste sentido, por exemplo:



     



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:



    ‘IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.’ (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



     



    7. Os documentos acostados aos autos demonstram que o impetrante teve inequívoca ciência da alegada ilicitude desde o indeferimento do pedido de revisão de sua aposentadoria pela Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União, tendo o ato do Presidente do Tribunal de Contas, pelo qual mantido o indeferimento, sido publicado em 6.4.2020 (fl. 50, e-doc. 33). 



    O impetrante requereu a revisão da aposentadoria, tendo participado de todas as fases do procedimento e admitido ter procedido ao recolhimento das contribuições previdenciárias exigidas, ainda em 2017, obtendo a efetiva averbação do tempo de atividade rural e, com isso, a aposentação. 



    O Tribunal de Contas da União evidenciou, em parecer jurídico, ter havido “solicitação de igual pedido de revisão da data de aposentadoria por meio do processo TC-027.456/2018-8, que foi devidamente apreciado pela Administração desta Casa e indeferido pela Segedam em 13/11/2018 (peça 11), tendo o interessado ficado inerte à manifestação recursal prevista no art. 106 da Lei 8.112/1990” (fl. 61, e-doc. 33). 



    A presente impetração, efetivada em 10.1.2022 (e-doc. 36), quase dois anos após a ciência da alegada ilicitude, contra a qual foram interpostos recursos administrativos sem efeito suspensivo, supera, em muito, o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, sujeitando-se a controvérsia, se for o caso,à apreciação das instâncias ordinárias. 



    8. Ainda que fosse possível superar a questão do prazo decadencial – o que não se dá, nos termos da legislação vigente -. melhor sorte não assistiria ao impetrante.



     Do quadro fático delineado na espécie, não se pode vislumbrar ato coator contrário a direito líquido e certo do impetrante, para se “determinar a retroação da aposentadoria do Impetrante à 01 de novembro de 2016, inclusive dos efeitos financeiros” (sic, pedido constante da inicial, fl. 17, e-doc. 1). 



    A decisão do Tribunal de Contas da União está respaldada em precedentes deste Supremo Tribunal, observado o princípio tempus regit actum, a considerar a legislação de regência e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao tempo em que concedida a aposentadoria.



    O Tribunal de Contas enfatizou:



    “(...) não há que se falar que as certidões emitidas pelo agente previdenciário ainda sob a égide da redação original da Lei 8.213/1991 produziriam efeitos automáticos no regime estatutário, assegurando aos interessados direito à averbação do tempo de atividade rural independentemente de qualquer condicionante. A exigência de recolhimento das contribuições para contagem recíproca – envolvendo o regime estatutário – precede a Lei 8.213, pois que deriva da própria Constituição de 1988, em seu art. 202, § 2º, na redação original, ou o atual art. 201, § 9º.



    9. Essa circunstância, não é demais salientar, tem sido reiteradamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como ilustra, entre muitas outras, a ementa da decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança 33.482, da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público (regime próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 28.917/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11.06.2014; MS 28.929/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14/1/2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 6/6/2011; RE 600.582/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2011.



    2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição Federal como art. 202, § 2º



    3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC nº 20/1998, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.



    4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. A partir desse momento é que começa a correr o prazo estabelecido pelo art. 54 da Lei nº 9.784/1999.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO’ (MS 33482 Agr, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 31/8/2016; os destaques não constam do original).



    10. Idêntico é o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ), como exemplifica a ementa do Agravo Regimental em Recurso Especial (AgRg-REsp) 1118055/RS:



    ‘PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. Esta Corte possui entendimento no sentido de que quanto ao reconhecimento do tempo de serviço rural laborado antes da vigência da Lei 8.213/91, concernente à atividade privada, urbana e rural, para fins de aposentadoria estatutária, esta depende do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, consoante assevera a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    II. Agravo interno desprovido’ (DJe de 1/12/2011).



    11. Aliás, não se pode olvidar que a aposentadoria de trabalhadores rurais sempre foi tratada no ordenamento com viés nitidamente assistencialista, e isso em função dos rigores próprios da atividade e das privações muito peculiares desses trabalhadores na velhice.



    Num tal contexto, não se apresentaria mesmo razoável admitir a apropriação de especificidades da norma para a concessão de benefícios em condições significativamente distintas daquelas projetadas pelo Legislador.



    12. No caso em tela, cumpre anotar, o tempo de cinco anos de serviço rural do sr. Célio dos Santos Silva (alegadamente prestado, em regime de economia familiar, entre seus 12 e 17 anos de idade; cf. peça 2, p. 13) – para o qual, repita-se, não houve contribuição – foi utilizado para a obtenção de aposentadoria em circunstâncias nada condizentes com a realidade de um trabalhador rural típico.



    Segundo informam os autos, o interessado foi inativado no cargo de datilógrafo aos 41 (quarenta e um) anos de idade e com proventos equivalentes, à época da concessão, a mais de nove salários mínimos mensais.



    13. É importante esclarecer que não se está aqui a infirmar a certidão de tempo de serviço expedida pelo INSS a pedido do sr. Célio dos Santos Silva. Tal certidão é válida e garante a produção de efeitos no âmbito da previdência geral. O que não se admite é sua utilização para percepção de benefício no regime estatutário, porquanto, para isso, seria indispensável o recolhimento das respectivas contribuições.



    (…) 5. Cabe ressaltar que a aposentação se encontra sujeita ao brocardo jurídico de que o tempo rege o ato. Dessa forma, o servidor tem que satisfazer os requisitos legais exigíveis no momento do requerimento/concessão do benefício, inclusive quanto à indenização relativa ao tempo rural aproveitado para fins de aposentadoria estatutária, na forma da Súmula TCU 268 e dos entendimentos jurisprudenciais fixados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça” (fls. 58-60, e-doc. 33). 



    9. Este Supremo Tribunal assentou que a “contagem, como tempo de serviço para aposentadoria em cargo público, do período relativo ao desenvolvimento de atividade rural sem a existência de contribuição conflita com o sistema consagrado pela Constituição Federal, ante o caráter contributivo do regime de previdência” (Mandado de Segurança n. 35.563, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 11.6.2018). Confiram-se também os julgados: 



    “APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - TEMPO DE TRABALHO RURAL - CONTAGEM RECÍPROCA - CONTRIBUIÇÕES. Conforme disposto no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo de serviço rural pressupõe ter havido o recolhimento das contribuições” (MS n. 26.919/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 23.5.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES. 1. A decisão agravada teve amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, preceito que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante desta Corte. 2. O ato de concessão de aposentadoria ostenta natureza complexa, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a Administração Pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na aposentadoria e na composição dos respectivos proventos, aspecto a conjurar, na espécie, afronta às garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. 3. Por desígnio do Constituinte Originário, ratificado pelo Constituinte Derivado, com mera alteração topográfica na Carta Magna, trasladada a norma do art. 202, § 2º, do texto primitivo para o art. 201, § 9º, do atual, o cômputo do tempo de serviço, urbano ou rural, prestado na atividade privada, para fins de aposentadoria no regime próprio (contagem recíproca), pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 28.917-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Contagem recíproca de tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público. Necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.179-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2012).



    “DECADÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO – PASSAGEM DO QUINQUÊNIO – APOSENTADORIA – REGISTRO. É impróprio evocar o artigo 54 da Lei nº 9.784/99 quanto ao processo de registro de aposentadoria. CONTRADITÓRIO – APOSENTADORIA – REGISTRO. Conforme consta do Verbete Vinculante nº 3 da Súmula do Supremo, o contraditório não alcança o processo de registro de aposentadoria. Ausência, de qualquer forma, da passagem dos cinco anos após o recebimento pelo Tribunal de Contas da União. APOSENTADORIA – TEMPO DE TRABALHO RURAL. Sendo o sistema de aposentadoria contributivo, cabe exigir, relativamente ao tempo de serviço rural, a comprovação do recolhimento das contribuições” (MS n. 30.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.10.2012).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DA APOSENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DENOMINADA ‘OPÇÃO’. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990 ATÉ 19.1.1995. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA” (MS n. 30.558/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2012).



    Não se tendo comprovado, na espécie, a observância do prazo decadencial, nem ilicitude ou abusividade de decisão do Tribunal de Contas da União, contrária a direito líquido e certo do impetrante, impõe-se o indeferimento da presente impetração. 



    10. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora